Tribunal: TJES
Processo: 0002443-37.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002443-37.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 121, §2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Quanto às circunstâncias e motivos do crime, verifica-se que estas devem ser neutralizadas. Isso porque o Magistrado de primeiro grau, em sentença, não apresentou qualquer explicação apta a justificar a valoração negativa das circunstâncias supracitadas.
2.
Ante o fato de a confissão ter se dado de modo parcial, é perfeitamente cabível a utilização da fração em patamar inferior a 1/6.
3.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002443-37.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA, NATHYELI MARTINS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Gilberto Alves de Oliveira

em face de sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, considerou o acusado como incurso nas sanções do

121, §2º, inciso IV, do Código Penal,
condenando-o à pena de
16 (dezesseis) anos e 09 (nove) meses de reclusão,

a ser cumprida em regime
fechado.

Requer a defesa a fixação da
pena-base
em seu valor mínimo e a incidência da
atenuante da confissão
espontânea na fração de 1/6.

A pretensão, contudo, merece prosperar apenas em parte.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 28/07/2019, por volta das 21h00, no Bairro Bom Pastor, nesta Comarca, os denunciados, com manifesto animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de armas de fogo e um facão, efetuaram disparos contra JOÃO BATISTA REZENDES, além de golpes de facão em sua cabeça, causando as lesões descritas no laudo cadavérico de fis. 89, que foram a causa eficiente de sua morte.

Infere-se dos autos que a vítima havia mudado da casa em que residia no Bairro Bom Pastor, devido a uma discussão ocorrida com a denunciada NATHIELI cerca de 20 (vinte) dias antes dos fatos, sendo que na oportunidade ela ameaçou JOÃO de morte, visto que fora por ele agredida em um bar. Contudo, JOÃO decidiu voltar ao referido Bairro para ver a família e acertar alguns débitos no comércio local. Ao perceberem a presença de JOÃO no Bairro, os denunciados GILBERTO e DANIEL foram ao encontro da denunciada NATHIELI, informando-a que ele havia retornado e poderia estar de "maldade com ela".

No momento dos fatos, JOÃO foi até o Bar da Regina em frente à casa da denunciada NATHIELI junto com seu irmão Ezequiel e, ao retornar do estabelecimento, encontrou NATHIELI na rua, cumprimentando-a.

Entretanto, nesse momento GILBERTO chegou ao local armado perguntando se JOÃO "estava de maldade com a menina", quando ele respondeu que não e deu as costas para os dois, saindo andando e, na sequência, jogou no chão um facão que levava na cintura, para mostrar que não queria confusão. GILBERTO então correu atrás de JOÃO atirando, sem lhe dar chance de defesa, e parou para pegar o facão, continuando a correr atrás da vítima, que foi atingida por dois disparos na nádega e no tornozelo. Nesse instante DANIEL vinha da casa dele, armado, e correu também atrás de JOÃO, atirando.

NATHIELE salu andando na direção oposta, mas alcançou a vítima na rua de baixo, através de um terreno baldio, onde, juntamente com os demais denunciados, efetuaram golpes de facão contra a cabeça de JOÃO, que veio a óbito no local.

Materialidade e autoria evidenciadas pelo Relatório de Investigação em Local de de Homicídio n° 39997906/2019, de fis. 03/16, pelo Laudo cadavérico de fls. 89, pelo Laudo Pericial n° 13.961/2019, de fls.
231/237, além das declarações e demais documentos constantes dos autos. [...]

Quanto ao pedido referente à redução da pena imposta, sem razão.

Inicialmente, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias
do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em
17 (dezessete) anos de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
do acusado, destaca-se que esta deve ser mantida como negativa, uma vez que, conforme já destacado em sentença, o acusado foi o responsável por desferir os golpes que resultaram na morte da vítima.

Quanto à
personalidade
do recorrente, esta também deve ser mantida em seu desfavor. Isso porque, conforme já sustentado pelo Magistrado de primeiro grau, o acusado demonstrou frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa violência. Tal justificativa apresenta-se como suficiente para ensejar a manutenção da negativação da circunstância supracitada.

Nesse sentido, a doutrina e o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram:

"Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130)

“5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Entretanto, quanto às
circunstâncias

e
motivos

do crime, verifica-se que estas devem ser neutralizadas. Isso porque o Magistrado de primeiro grau, em sentença, não apresentou justificativa para tanto, limitando-se a afirmar o seguinte:

[...] Os MOTIVOS declinados em sua defesa pelo acusado não estão aptos a favorecê-lo. As CIRCUNSTÂNCIAS não o favorecem. [...]

Assim, considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, bem como a recomendação do STJ referente à utilização da fração de 1/6 para majorar a pena-base, fixo-a em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, incidiu corretamente a atenuante referente à confissão espontânea em fração inferior a 1/6. O Magistrado apresentou como justificativa para tanto o fato de a confissão ter se dado de maneira parcial.

Assim, respaldado pela jurisprudência do STJ, mantenho a fração em patamar inferior a 1/6, porém, na fração de 1/12, motivo pelo qual, fixo a pena intermediária em 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias.

Nesse sentido, o STJ:

[...] III - A par disso, não há ilegalidade na adoção de fração inferior a 1/12 (um doze avos), haja vista a parcialidade da confissão. Portanto, não assiste razão ao pleito defensivo de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante relativa ao meio de impossibilitou a defesa da vítima. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 824.963/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Por fim, ante a inexistência de agravantes, causas de diminuição e de aumento de pena, mantenho a pena definitiva fixada em 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para reduzir a pena-base e fazer incidir a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12, de modo que a pena definitiva restou fixada em 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena do acusado para 14 (catorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.